Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702449-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE MARQUINHAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FABRICA MARQUINHAS LTDA REPRESENTA POR CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se a Apelante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, voltem aos autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 15:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador